Tribunal: TJSP
Processo: 2096016-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 45.236

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária – Determinação de aguardar

Ementa:
VOTO No 45.236

Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica especial extraordinária – Cumprimento de sentença – Procedência da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Fixação de verba honorária – Determinação de aguardar o trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para que tenha atos de expropriação de bens – Necessidade de prosseguimento da execução – Possibilidade – Interesse do credor e não do devedor.

A execução se realiza no interesse do credor e não do devedor, como assevera o artigo 797 do Código de Processo Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que "A função precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial" (STJ, REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004). A circunstância de a execução se realizar de forma menos gravosa para a executada não implica dificultar ou frustrar a satisfação do crédito da exequente – No caso ora sob exame, razão assiste à exequente, ora agravante, para revogar a r. decisão agravada que condicionou "o trânsito em julgado da decisão de fls. 2.636/2.642 para prosseguimento da execução em face das desconsiderandas (fl. 544 destes autos do agravo; fl. 2.805 dos autos principais), a fim de que a execução tenha prosseguimento sobre o débito exequendo, tal como já apresentado na demanda.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096016-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, são
agravados HEBER PARTICIPAÇÕES S.A., COMPACTO PARTICIPAÇÕES S.A.,
GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A., THERMES PARTICIPAÇÕES S.A. e
STAR ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2096016-84.2020.8.26.0000
Agravante: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE
Agravadas: Heber Participações S/A, Compacto Participações S.A.,
GAIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, Thermes Participações
S.A., Star Energy Participações S.A.
Interessada: Cauípe Geradora de Energia S.A.
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 0023750-95.2018.8.26.0100)
Juiz (a):
Luiz Gustavo Esteves
VOTO No 45.236
Agravo de instrumento Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica opostos nos autos da ação de
cobrança Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica especial extraordinária Cumprimento de sentença
Procedência da desconsideração da personalidade jurídica
Inclusão dos sócios na demanda Fixação de verba
honorária Determinação de aguardar o trânsito em julgado
da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para
que tenha atos de expropriação de bens Necessidade de
prosseguimento da execução Possibilidade Interesse do
credor e não do devedor.
A execução se realiza no interesse do credor e não do
devedor, como assevera o artigo 797 do Código de Processo
Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu
que “A função precípua da execução é a satisfação do
credor, devendo ser realizada da forma menos gravosa ao
devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ,
REsp no. 386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 17.06.2004). A circunstância de a execução se
realizar de forma menos gravosa para a executada não
implica dificultar ou frustrar a satisfação do crédito da
exequente
No caso ora sob exame, razão assiste à
exequente, ora agravante, para revogar a r. decisão agravada
que condicionou “o trânsito em julgado da decisão de fls.
2.636/2.642 para prosseguimento da execução em face das
desconsiderandas (fl. 544 destes autos do agravo; fl. 2.805

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
3
dos autos principais), a fim de que a execução tenha
prosseguimento sobre o débito exequendo, tal como já
apresentado na demanda.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 519/525, 532/533 e 544 (fls. 2.636/2.642, 2.665/2.666 e
2.805 dos autos principais), proferidas nos autos da ação de cobrança,
decorrente de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica
especial extraordinária, em fase de cumprimento de sentença, que, entre
outras
disposições,
julgou
procedente
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios
no polo passivo da demanda, tendo sido fixado os honorários
advocatícios no valor de cem mil reais (R$100.000,00) e consignou que
com “a preclusão desta decisão, intimem-se os requeridos para ciência da execução
principal”, bem como: “Fls. 2.676/2.804: Com razão as requeridas. Aguarde-se o
trânsito em julgado da decisão de fls. 2.636/2.642 para prosseguimento da execução
em face das desconsiderandas, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão de fls.
2.672/2.673. Por outro lado, não restou caracterizada a litigância de má-fé pela
requerente e, com isso, deixo de aplicar a ela a multa pleiteada pelas requeridas. Ante
a comunicação de interposição de agravos de instrumentos em face da decisão de fls.
2.636/2.642, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos. Informem as partes o
julgamento dos referidos recursos, devendo os autos aguardar em cartório. Intimem-
se”. Alega a exequente, ora agravante, em síntese, que não se há de falar
em aguardar o trânsito em julgado da demanda em discussão; que faz jus
ao prosseguimento da execução. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão que determinou: “que se aguarde a 'preclusão' e o 'trânsito em julgado'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
4
da r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica das Agravadas, para que a
CCEE possa prosseguir com as medidas constritivas em face das Agravadas” (fl.
24). Negado efeito suspensivo (fl. 655). Vieram contraminutas (fls.
666/679, 715/725 e 782/805). Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 865/868).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção.
A exequente, ora agravante, afirma que após “o
trânsito em julgado da sentença condenatória, a CCEE iniciou o cumprimento de
sentença e requereu a intimação da CAUÍPE para pagamento. A executada se
manteve inerte, de modo que a CCEE requereu a realização de penhora online nas
contas bancárias da CAUÍPE. Contudo, e evidenciando nitidamente a ocultação de
bens por parte do grupo econômico da CAUÍPE, a pesquisa online através dos
sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restou infrutífera, indicando que não há
bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. 10. Por essa razão, tendo em
vista as vastas notícias, evidências e provas sobre a má-fé da CAUÍPE, abuso de
personalidade jurídica e ocultação de patrimônio, a CCEE requereu a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (doc. no 3), que foi deferido
pelo Juízo a quo em 20.3.2019 (doc. no 5). 11. Após a regular tramitação do incidente
instaurado, foi proferida decisão, em 28.2.2020, que desconsiderou de forma inversa a
personalidade jurídica da CAUÍPE (doc. no 5), determinando a inclusão das demais
pessoas jurídicas do Grupo Bertin no polo passivo da demanda (Compacto
Participações, Gaia Energia e Participações, Thermes Participações, Heber
Participações e Star Energy Participações)” (fls. 06/07).
Verifica-se nos autos que o douto juiz de
primeiro grau julgou procedente a desconsideração da personalidade
jurídica da executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo
da demanda, tendo sido fixado os honorários advocatícios no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
5
cem mil reais (R$100.000,00) e consignou que com “a preclusão desta
decisão, intimem-se os requeridos para ciência da execução principal”, bem como:
“Fls. 2.676/2.804: Com razão as requeridas. Aguarde-se o trânsito em julgado da
decisão de fls. 2.636/2.642 para prosseguimento da execução em face das
desconsiderandas, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão de fls. 2.672/2.673. Por
outro lado, não restou caracterizada a litigância de má-fé pela requerente e, com isso,
deixo de aplicar a ela a multa pleiteada pelas requeridas. Ante a comunicação de
interposição de agravos de instrumentos em face da decisão de fls. 2.636/2.642,
mantenho-a pelos seus próprios fundamentos. Informem as partes o julgamento dos
referidos recursos, devendo os autos aguardar em cartório. Intimem-se”.
A exequente, ora agravante, discorda de
aguardar o prazo da decisão acima referida, tendo-se em conta o seu
pleito de pesquisa e bloqueio de bens das empresas agravadas.
Estamos na fase de cumprimento de sentença.
Razão assiste à exequente, ora agravante, em
seu pleito de prosseguimento das medidas de constrição patrimonial,
razão pela qual não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado da
decisão de desconsideração de personalidade jurídica para que seja dado
prosseguimento à execução em desfavor das empresas agravadas.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
É possível a pesquisa para localização de bens
passíveis de penhora conforme ao art. 854 do CPC/2015.
Na ordem de preferência para penhora
constante do caput do art. 655 do CPC/1973 (art. 835 do CPC/2015)
estão “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
6
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “'Penhora
de dinheiro depositado em conta-corrente bancária. 'Não se configura ofensa ao
princípio da menor onerosidade da execução para o devedor o fato de a constrição
patrimonial recair sobre valores depositados em sua conta-corrente' (STJ-3a T., REsp
332.584, Min. Nancy Andrighi, j. 12.11.01, DJU 18.2.02). No mesmo sentido: STJ-4a
T., AI 1.163.607-AgRg, Min. Aldir Passarinho Jr., j. 3.8.10, Dj 27.8.10; RSTJ 145/378,
JTJ 292/340, 322/2.355 (AI 7.157.724-7), Lex-JTA 169/39”; “Bloqueio e penhora de
créditos da Nota Fiscal Paulista em nome do executado. Possibilidade. Hipótese
com contornos semelhantes à penhora de dinheiro do art. 655 do CPC (JTJ 370/179:
AI 292792-09.2011.8.26.0000)” (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Notas 5a e 5d
ao art. 835, páginas 763/764).
Além disso, em relação à penhora e o bloqueio
de ativos financeiros em contas bancárias, ver a lição que se extrai de
nota ao art. 848 do CPC/2015, por Theotonio Negrão e outros: “Indicado
bem imóvel pelo devedor, mas detectada a existência de numerário em conta-
corrente, preferencial na ordem legal de gradação, é possível ao juízo, nas
peculiaridades da espécie, penhorar a importância em dinheiro” (STJ-4a T., REsp
537.667, Min. Cesar Rocha, j. 20.11.03, DJU 9.2.04). No mesmo
sentido: STJ-3a T., AI 702.610-AgRg-EDcl, Min. Sidnei Beneti, j.
27.5.08, DJU 20.6.08; “O credor pode recusar a oferta de bens à penhora
quando, além de supervalorizados pelo devedor, são de difícil comercialização”
(RT 736/295) (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 2a e 4 ao art. 848,
página 776).
A execução se realiza no interesse do credor e
não do devedor, como assevera o artigo 797 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096016-84.2020.8.26.0000
Voto n.o 45.236 - fss
7
Civil. O próprio e. Superior Tribunal de Justiça já aduziu que “A função
precípua da execução é a satisfação do credor, devendo ser realizada da forma menos
gravosa ao devedor, sem que se afaste de seu objetivo primordial” (STJ, REsp no.
386.677/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 17.06.2004).
A circunstância de a execução se realizar de
forma menos gravosa para a executada não implica dificultar ou frustrar
a satisfação do crédito da exequente.
Importante ressaltar que como está dito no art.
497 do CPC/1973, “o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a
execução da sentença; a interposição do agravo de instrumento não obsta o
andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta Lei”, já em
redação atual o art. 995, caput, do CPC/2015 prescreve que “os recursos
não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso”.
Portanto, razão assiste à exequente, ora
agravante, para revogar a r. decisão agravada que condicionou “o trânsito
em julgado da decisão de fls. 2.636/2.642 para prosseguimento da execução em face
das desconsiderandas (fl. 544 destes autos do agravo; fl. 2.805 dos autos
principais), a fim de que a execução tenha prosseguimento sobre o
débito exequendo, tal como já apresentado na demanda.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para revogar a r. decisão agravada, a fim de que a execução tenha
prosseguimento sobre o débito exequendo.

LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica